Tribunal: STF
Processo: ARE 1533151
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-03
Data de publicação: 2025-03-03

Ementa:
EMENTA



    Direito tributário. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Contribuição ao Fundo Estadual de Infraestrutura (FUNDEINFRA). Necessidade de reexame da legislação infraconstitucional. Súmula nº 280/STF.



    1. Para se superar o entendimento do Tribunal de Origem de que a contribuição ao FUNDEINFRA não tem caráter tributário, por não estar presente o caráter compulsório, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação estadual, o qual não se admite em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 da Corte.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).